Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-85.2016.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-85.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VG TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.768.613/0001-97 (APELANTE), FRANCIS MAITON TESSARO - CPF: 043.873.519-69 (ADVOGADO), OLDAIR JOSE GIOVANONI - CPF: 898.605.519-87 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), DIEGO ASSUMPCAO PIHA - CPF: 056.851.089-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGAS – SUBCONTRATAÇÃO – CARGA FURTADA SOB OS CUIDADOS DA SUBCONTRATADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA SUBCONTRATANTE – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEFERIDA PELO AGRAVAMENTO DO RISCO – RESPONSABILIDADE DA SUBCONTRATADA PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA SUBCONTRATANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1.

Não caracteriza caso fortuito ou de força maior o furto de carga de grãos armazenada em carreta deixada por diversos dias em pátio de acesso público, desacoplada do trator e sem vigilância por parte do responsável.

2. O art. 12, VI da Lei n. 11.442/2007 não se refere ao seguro contratado pelo subcontratante do serviço de transporte, tampouco incide quando a indenização securitária é indeferida em razão do agravamento do risco pelo subcontratado, que deixa carreta desacoplada e sem vigilância por diversos dias em pátio de acesso público, suscetível à ação de criminosos. Inteligência do parágrafo único do mesmo artigo legal.

3. É contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva a conduta da parte que, pretendendo ser beneficiada por seguro pactuado entre terceiros, alega a relatividade dos efeitos do mesmo contrato para não ser prejudicada pelo indeferimento da indenização securitária correspondente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pela
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 41.495,43, além das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor condenatório.

A apelante sustenta que o art. 12, VI, da Lei n. 11.442/07 afasta a responsabilidade do transportador em caso de adesão a seguro pelo contratante do serviço de transporte. Acrescenta que sua obrigação se restringia ao quanto disposto no art. 1o do contrato celebrado entre as partes, cláusula que afirma ter sido efetivamente cumprida na hipótese. Por fim, defende que o furto da carga transportada caracteriza evento fortuito ou de força maior, a afastar a responsabilidade civil.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de inadmissibilidade dos documentos apresentados em sede recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença (id. 99658965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade dos documentos trazidos à baila no id. 99658970 – 126 e reiterados no id. 101749461, eis que apresentados após a contestação, em infringência ao art. 434 do CPC, não se tratando de elementos novos ou que se tornaram acessíveis após a fase processual oportuna, o que torna inaplicável a exceção prevista no art. 435 do CPC:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação
,
bem como dos que se

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Meritoriamente, o objeto recursal consiste no reexame da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a parte autora, contratada pela BRF S/A, subcontratou a ré para o transporte de cerca de 31 toneladas de farelo de grãos de Rondonópolis/MT para a cidade de Videira/SC.

Ocorre que a carga foi furtada enquanto se encontrava sob os cuidados da ré, cujo motorista havia deixado o reboque desengatado do trator no pátio de um posto de combustíveis na cidade de Marmeleiro/PR.

Com essa narrativa, a parte autora formulou pedidos de ressarcimento do valor pago pelo frete infrutífero e de reparação dos prejuízos decorrentes da perda da carga transportada.

Da análise do arcabouço fático-probatório, entendo que a sentença de procedência não merece reparos.

A declaração contida no id. 99658968 – 53, assinada pelo motorista do caminhão, indica que o reboque, desconectado do trator, foi deixado por mais de 4 dias no pátio de um posto de acesso público sem a vigilância do declarante, que retornou ao local, de forma a tomar conhecimento do furto, apenas na noite de 25/12/2015.

A declaração evidencia que não houve evento fortuito ou de força maior, mas negligência no trato da carga transportada, que permaneceu por vários dias em local de acesso público, suscetível à ação de criminosos, quando poderia ter a integridade regularmente conferida pelo responsável durante a estadia.

Logo, andou bem o sentenciante ao declarar a aplicação dos artigos 734 e 749 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”

Por outro lado, o propalado art. 12, VI da Lei n. 11.442/2007 é claro ao “liberar a responsabilidade” do transportador e dos subcontratados no caso de adesão a seguro pelo “
contratante do serviço de transporte
”. Ocorre que, no caso concreto, o seguro
não foi pactuado pela contratante do serviço
, mas pela própria transportadora contratada, que, por sua vez, transferiu o frete à requerida mediante subcontratação.

Portanto, a suposta excludente de responsabilidade é inaplicável, ante a literalidade do dispositivo legal correspondente.

Ainda que assim não fosse, a cláusula eximente não se aplica em caso de agravamento das perdas e danos por parte do transportador ou de seus subcontratados, a rigor do parágrafo único do art. 12 da lei retromencionada:

“Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.”

Considerando que a indenização securitária foi indeferida porque a carreta se encontrava desacoplada e desprotegida quando o conteúdo foi subtraído por terceiros, é evidente o agravamento do risco e dos respectivos prejuízos por parte da ré, o que, de igual modo, afasta a incidência do art. 12, VI da propalada lei especial.

De mais a mais, é contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva a conduta da parte que, pretendendo ser beneficiada por seguro pactuado entre terceiros, alega a relatividade dos efeitos do contrato para não ser prejudicada pelo indeferimento da indenização securitária; isto é, almeja tão somente as vantagens do negócio celebrado sem a sua participação. Aplica-se a regra secular segundo a qual “
nemo potest venire contra factum proprium
”.

Assim, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré pelo furto da carga transportada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. SINISTRO DO BEM TRANSPORTADO. SEGURO. NEGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTADORA. PREJUÍZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Em que pese o art. 12, VI, da Lei no 11.442/2007 prever a isenção da responsabilidade civil do transportador por eventuais danos causados ao bem transportado, em caso de contratação do seguro, se esse é negado por ausência de cobertura da avaria, tal fato gera para o transportador a responsabilidade subsidiária de arcar com o prejuízo, considerando que a obrigação de transporte é de resultado
- Se compatíveis com os danos comprovados nos autos, os documentos de oficinas especializadas são meios hábeis para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente ocorrido no transporte de mercadorias. V .v. - O dano material deve ser satisfatoriamente demonstrado, comprovando a parte interessada o nexo de causalidade entre a dívida cobrada e o dano causado pela transportadora ao bem transportado.”

(TJ-MG - AC: 10000204406326001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUBCONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS
– LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR CONSTATADOS –
CAMINHÃO E CARGA FURTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 750 DO CC E 9o DA LEI 11.442/2007 – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ART. 12 DA LEI 11.442/2007 – FURTO QUALIFICADO – RÉUS QUE NÃO TOMARAM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO – CAMINHÃO E CARGA QUE FORAM DEIXADOS EM UM POSTO SEM QUALQUER SEGURANÇA OU VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ERRO MATERIAL COM RELAÇÃO AO VALOR – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, CPC/15.RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 NÃO PROVIDOS E ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.”

(TJ-PR - APL: 00338253220158160019 PR 0033825-32.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 06/04/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022